Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Duas Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. O acidente foi causado por manobra imprudente, resultando em danos materiais, morais e lucros cessantes. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 6.246,38 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios proporcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) analisar a tempestividade da apelação do requerido; (ii) avaliar a concessão da gratuidade de justiça ao mesmo apelante; (iii) decidir sobre o efeito suspensivo pleiteado; (iv) apurar a existência de litigância de má-fé por parte do autor; e (v) revisar o mérito das condenações e a responsabilidade solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do requerido é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal, conforme análise dos autos.
4. A concessão da gratuidade de justiça ao apelante é mantida, respeitada a presunção de necessidade diante da documentação apresentada e da ausência de indícios de capacidade financeira.
5. O pedido de efeito suspensivo ao recurso é indeferido por inadequação formal e falta de comprovação de dano grave ou risco irreparável.
6. A alegação de litigância de má-fé contra o autor não prospera, dada a inexistência de dolo ou abuso processual nos autos.
7. Mantida a responsabilidade solidária dos requeridos, considerando-se a imprudência da requerida na condução e o vínculo do requerido com o veículo envolvido no acidente.
8. As condenações por danos materiais e morais são proporcionais e compatíveis com a extensão dos danos causados, inexistindo elementos que justifiquem sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária entre os réus em acidentes de trânsito decorre da comprovação de culpa de um deles e do vínculo jurídico com o veículo utilizado.
2. A fixação de danos materiais e morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida quando adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 6o, 85 e 99; CC, arts. 186, 927 e 942.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.062.336/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.11.2011; TJDFT, Apelação Cível 0712345-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria das Graças Silva, j. 10.03.2023.